Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741364-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Scania Banco S/A Agravado: Marco Antonio Carvalho Genuino D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Scania Banco S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo no 0708414-78.2022.8.07.0009. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 41960993), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.1019, inc. II, do Código de Processo Civil Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator